Tribunal: TJSP
Processo: 2245545-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Ausência de elementos a autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica – A mera inexistência de bens penhoráveis e suspeita de fraude de execução não se constituem, por si só, elementos suficientes para caracterizar abuso de personalidade ou desvio de finalidade – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Ausência de elementos a autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica – A mera inexistência de bens penhoráveis e suspeita de fraude de execução não se constituem, por si só, elementos suficientes para caracterizar abuso de personalidade ou desvio de finalidade – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de arresto online de ativos financeiros e bens dos executados, entendendo não haver sido realizadas todas as medidas para tentativa de localização dos executados e ausentes os requisitos necessários para a concessão do arresto cautelar – Inconformismo – Decisão que indeferiu pedido de arresto pelo sistema Sisbajud - Requerimento de arresto executivo - Medida prematura. Mera suposição, sem respaldo probatório - Embora não seja necessário esgotamento de tentativas de localização, houve apenas tentativa de intimação por A.R., que restou infrutífera – Artigo 830 do Código de Processo Civil - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.